Tribunal: TJES
Processo: 0004540-10.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004540-10.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO JOSE CARDOSO TAVARES

APELADO: JOSUE PINHEIRO DA FONSECA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Reginaldo José Cardoso Tavares contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinário, ao reconhecer, com base em documentos constantes dos autos da ação de reintegração de posse nº 0002110-85.2015.8.08.0021, que o autor é mero detentor do imóvel, que se trata de bem público. O imóvel usucapiendo, com área de 25 hectares, foi ocupado por familiares do autor, sendo explorado por ele após o falecimento da mãe. O recorrente alega cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas orais requeridas. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o provimento da apelação para reconhecimento da usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado do mérito sem produção de prova oral requerida; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre imóvel cuja natureza jurídica é de bem público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme previsto no art. 355, I, do CPC e interpretado pelo art. 370, parágrafo único.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando o magistrado, fundamentadamente, entende suficientemente instruído o feito, consoante jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.006.738/PE).

O imóvel objeto da lide já foi analisado em ação anterior de reintegração de posse (nº 0002110-85.2015.8.08.0021), na qual restou reconhecida a condição de mera detenção pelo apelante e seus familiares, decisão já transitada em julgado.

Não é juridicamente possível o reconhecimento da usucapião sobre bens públicos, sejam eles de uso comum, especial ou dominical, nos termos dos arts. 183, §3º, e 191 da CF/1988, art. 102 do CC/2002, da Lei nº 6.766/79, art. 22, e da Súmula 340 do STF.

Ainda que a escritura de doação ou desapropriação firmada pelo Município não tenha sido registrada, isso não descaracteriza a natureza pública do bem, conforme entendimento reiterado da jurisprudência.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ocupação irregular de bem público configura mera detenção, insuscetível de posse qualificada para fins de usucapião e também de indenização ou retenção por benfeitorias (REsp 1.183.266/PR; AgInt no REsp 2.011.758/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

A ocupação de bem público por particular configura mera detenção, insuscetível de aquisição por usucapião.

Não é cabível indenização ou retenção por benfeitorias realizadas em área pública ocupada irregularmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 183, §3º, e 191; CC, art. 102; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei nº 6.766/79, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.006.738/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27/2/2023; STJ, REsp nº 1.183.266/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 18/5/2011; STJ, AgInt no REsp nº 2.011.758/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/8/2024; STF, Súmula 340; STJ, Súmula 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004540-10.2015.8.08.0021

APTE:
REGINALDO JOSÉ CARDOSO

APDO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI E OUTRO

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interpost
o
por
REGINALDO JOSÉ CARDOSO TAVARES
, eis que
inconformad
o
com a
sentença
ID 11062787
,
que julgou improcedente o pedido
de Usucapião
extraordinário

formulado,
pois com base nos documentos produzidos nos autos da ação de reintegração de posse nº 0002110-85.2015.8.08.0021, ajuizada pelo ora apelante contra o Município recorrido, restou comprovado o autor é mero detentor do imóvel, por tratar-se de área pública.

Em breve síntese, nos termos da inicial,
o
imóvel usucapiendo (terreno agrícola denominado "Outeiro", situado nas proximidades do Campo de Aviação, em Muquiçaba – Guarapari/ES, com área de 25 hectares) foi ocupado pela Sra. Maria de Lourdes Cardoso Tavares e seu marido, Adevaldo Tavares, desde 1971 até 2014 (ano do falecimento da primeira), sendo desde então explorado por seus filhos, inclusive o autor.

A partir de março de 2022, o primeiro recorrido (Josué) passou a invadir a área, utilizando máquinas para destruir plantações e ateando fogo, além de despejar lixo hospitalar e doméstico, colocando em risco a saúde dos moradores.

Em abril de 2022, teve conhecimento de que o segundo recorrido (Município de Guarapari) adentrou no imóvel por força de ordem de reintegração de posse concedida no processo nº 0002110-85.2015.8.08.0021.

Apesar de o Município alegar que adquiriu o imóvel por doação e desapropriação, não promoveu o registro da propriedade em cartório competente.

Com isso, nas razões de apelação o recorrente sustenta que
houve cerceamento do direito de defesa
, uma vez que o juízo sentenciante julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de provas orais requeridas, baseando-se exclusivamente em provas emprestadas dos autos do processo nº 0002110-85.2015.8.08.0021. Sustenta que os fatos trazidos àquele processo não abrangem toda a dimensão da posse exercida por sua família desde 1971, especialmente pela sua mãe.

Com isso, requer s
eja declarada a
nulidade da sentença de primeira instância
por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e produção de provas orais;
subsidiariamente, requer
o provimento da apelação para reforma da sentença, com julgamento procedente do pedido de usucapião
, reconhecendo a posse contínua desde 1971 e, assim, a aquisição da propriedade por usucapião.

P
ois bem.
O Apelante suscita, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito, obstando a produção de prova oral (oitiva de testemunhas), capaz de, segundo afirma, ratificar o direito autoral.

Como cediço,
o julgamento antecipado da pretensão autoral com prolação de sentença resolutiva de mérito é possível quando prescindível a produção de outras provas (art. 355, I, CPC).

Sobre a questão, colho a doutrina de Fredie Didier:

[...] o julgamento antecipado [...] [do mérito] é uma decisão de mérito, fundada em cognição exauriente, proferida após a fase de saneamento do processo, em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas em audiência de instrução e julgamento (provas orais, perícia e inspeção judicial)", pois"entende ser possível proferir decisão de mérito apenas com base na prova documental produzida pelas partes". (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento, v. 1. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2013. p. 580/581)

Nesse contexto, n
o que concerne à produção de provas, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir, fundamentadamente, aquelas (provas) que considerar desnecessárias, à luz do princípio do livre convencimento motivado, em consonância com o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito

Parágrafo único -
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

(Grifei).

Outrossim, a hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme de que
“
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da prova testemunhal com base na suficiência da prova documental apresentada”

(STJ, Recurso Especial n. 2.006.738/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 27/2/2023).

Por conseguinte, da análise que fiz dos autos, de logo registro que o
j
uízo externado
na sentença apelada
, no que se refere à desnecessidade de instrução probatória, merece ser confirmado, relevando-se que a prova documental carreada se mostra suficiente ao escorreito deslinde.

Isso porque a controvérsia cinge-se em aferir se é, ou não, devida a usucapião extraordinária do imóvel ocupado pelo autor, e consoante já decidido nos autos da
ação de reintegração de posse
nº 0002110-85.2015.8.08.0021,
transitado em julgado em março/2021, o ora recorrente é mero detentor do imóvel. Vejamos a ementa do referido julgamento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. VERIFICADA A MERA DETENÇÃO DO OCUPANTE ORIGINÁRIO, TRANSMITINDO-SE ESSA MERA DETENÇÃO PARA OS DEMAIS FAMILIARES RESIDENTES NO TERRENO. PLEITO DE RETENÇÃO/INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. I) O Apelante destaca que a Escritura Pública de Desapropriação Amigável firmada pelo proprietário da área objeto do litígio, Josué Pinheiro Fonseca, com a municipalidade não foi levada a registro perante o competente Cartório de Registro de Imóveis, não podendo ser utilizado o referido documento para se julgar a demanda de forma desfavorável ao Apelante, porquanto o mesmo é nulo. Contudo, conforme pontuou o Magistrado a quo , em que pese o Apelado ainda não tenha providenciado o registro do referido documento, certo é que o mesmo não ocorreu em virtude da devolução, pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, apontando a necessidade de algumas providências, mas que em nada maculam a conclusão de que o negócio foi firmado entre o Município de Guarapari e o Sr. Josué Pinheiro da Fonseca, então proprietário da área, tanto é que houve a cessão parcial e edificação de espaço para recreação dos funcionários da Prefeitura do Município de Guarapari.
II) No tocante ao argumento para que seja afastada a conclusão de que a posse do Sr. José Arcanjo está assentada no fato de ter sido contratado para trabalhar para o Apelado, eis que o mesmo teria entrado na posse do terreno no ano de 1987, bem antes da contratação efetivada pelo Município, tem-se que fundamento recursal não prospera, posto que da prova testemunhal e do depoimento testemunhal colhidos em Juízo é possível observar que o Padrasto do Apelante foi residir no imóvel para trabalhar para o Sr. Josué Pinheiro Fonseca, antigo proprietário, posteriormente laborando para o Município de Guarapari, o que configura uma relação de mera detenção, estendida para o Apelante e seus familiares.
III) Não se vislumbra a possibilidade de acolher a pretensão do direito de retenção ou indenização por benfeitorias, tanto em virtude do quanto decidido na demanda nº 0010827-57.2013.8.08.0021 (fls. 409/410 e 448/450), quanto pela inexistência de provas, nesta ação, acerca da efetiva extensão das benfeitorias alegadas, não sendo suficiente a simples alegação genérica acerca da sua existência, devendo ser considerado, ainda, que a posse precária visualizada também não enseja a mencionada indenização . IV) Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES, Classe: Apelação, 021150020465, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/12/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019)

De regra, não se admite a aquisição originária da propriedade de bem público por meio da usucapião.
Nesse passo, destaco a jurisprudência referente,
que conclui, em casos similares,
pela impossibilidade de acolhimento do pedido contido na inicial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. IMPOSSIBILIDADE DA USUCAPIÃO. ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU QUE O IMÓVEL, OBJETO DE INVASÃO, SE ENCONTRA LOCALIZADO DENTRO DE ÁREA VERDE, QUE SE CONSTITUI EM BEM PÚBLICO. EXEGESE DO ART. 22 DA LEI N. 6.766/79. IMÓVEL INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL.
"Bens públicos, como são as áreas verdes de loteamentos destinadas ao ente municipal, são insuscetíveis de ocupação, posse ou usucapião por parte de particular. [...] É inarredável a impossibilidade de bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, tornarem-se objeto de aquisição por usucapião, ex vi do disposto nos artigos 183, § 3º, e 191, da Constituição Federal, e 102 do Código Civil, e da Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal.
(TJSC - Apelação Cível n. 0312358-93.2015.8.24.0020, de Criciúma. Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 14.05.2019). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 00162832020088240020 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0016283-20.2008.8.24.0020, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 14/12/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LOTEAMENTO REGULAR. MEMORIAL. RESERVA INSTITUCIONAL. ESPAÇO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRES. ÁREA VERDE. BEM DE DOMÍNIO PÚBLICO. DL 58/1937 E LEI 6.766/1979. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. ART. 102 DO CCB. CONTROVÉRSIA A CERCA DA INEXISTÊNCIA DA PROVA DA PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. ART. 22 DA LEI 6.766/79. A constituição de área institucional em loteamento regular dispensa a prova da titularidade registral do Município sobre a área, já que desde a formação e registro do loteamento a área passa automática e imediatamente ao domínio público. Art. 22 da Lei nº 6.766/79. II.
Conjunto probatório do feito que demonstra cuidar-se de área reservada, destinada à passagem de pedestres. Assim, embora o autor reúna certos requisitos do art. 1.238 do CC - posse mansa, pacifica e ininterrupta ao longo dos anos -, por tratar-se de área privada reservada ao domínio público mostra-se avessa à pretensão de usucapião, nos termos do art. 102 do CC. Jurisprudência a respeito
. Sentença mantida. Apelação desprovida. ( Apelação Cível Nº 70080021520, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - AC: 70080021520 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 13/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2019)

Acresça-se que sequer a posse do apelante pode ser resguardada em casos tais, eis que [...]
"
não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público
" (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 18/5/2011). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/4/2018; AgInt no AREsp 1.564.887/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/3/2020; AgInt no R Esp 1.951.542/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 24/3/2022. 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.011.758/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Destaco ainda pela pertinência ao presente exame:

[...] 4.
Inafastável a conclusão de que o acórdão proferido pela instância ordinária está em sintonia com a iterativa jurisprudência deste Sodalício, consubstanciada na Súmula n. 619 ("A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção

ou indenização por acessões e benfeitorias. ")
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.904.509/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ E AO PARTICULAR CONSISTENTE NA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA VERDE URBANA. LICENÇA MUNICIPAL CONCEDIDA SEM OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES LEGAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. RECURSOS APELATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O cerne da questão controvertida reside em aquilatar se devem os promovidos ser compelidos a demolir a construção realizada em área verde, bem como se abster de praticar atividades que possam acarretar danos ambientais, sem a devida autorização do órgão ambiental. 2. Em situações excepcionais, nas quais se verifique, de maneira clara e indubitável, a omissão estatal no seu dever de adotar providências e realizar políticas públicas garantidoras dos direitos tidos por fundamentais, torna-se legítima e justificável a intervenção judicial. Precedentes do STF e do STJ. 3. Como consabido, a Constituição Federal alçou o meio ambiente a elemento essencial à sadia qualidade de vida, podendo assim ser considerado um complemento indispensável à garantia fundamental da inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, CF/88). 4.
No caso concreto, resta clarividente que, para recomposição da vegetação e recuperação da área verde urbana, necessariamente há de se providenciar a imediata demolição da edificação clandestina, que é de responsabilidade solidária dos promovidos. 5. Ademais, ainda que se alegue eventual preponderância do direito à moradia, sabe-se que em direito ambiental não se admite a teoria do fato consumado, sendo

este o teor do enunciado sumular 613 do STJ: "Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental"
. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sem divergência de votos, em conhecer dos recursos, para negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - AC: 00106403820158060117 CE 0010640-38.2015.8.06.0117, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 24/11/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/11/2021)

Considerando que devidamente comprovado nos autos da ação de reintegração de posse nº
0002110-85.2015.8.08.0021,
ajuizado pelo ora apelante, que o imóvel em discussão é mera detenção; processo já transitado em julgamento, passível de mudança apenas pelas vias adequadas; e em se tratando de mera detenção, não é cabível a usucapião.

Deste modo, não há fundamento capaz de modificar o entendimento contido na sentença, motivo pelo qual mantém-se por seus termos,
razão pela qual,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Fixo honorários recursais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11º, do CPC; mantida a suspensão de exigibilidade determinada na sentença.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.